Tribunal: TJSP
Processo: 1005711-94.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do diagnóstico tardio de fraturas nos punhos e no quadril, bem como da falta de disponibilização do tratamento adequado ao quadro clínico do autor – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Paciente com quadro de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do diagnóstico tardio de fraturas nos punhos e no quadril, bem como da falta de disponibilização do tratamento adequado ao quadro clínico do autor – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Paciente com quadro de politraumatismo que permaneceu por meses sem acompanhamento de fisioterapeuta e neurologista, sendo que este último profissional somente foi disponibilizado após concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento no 2215286-05.2020.8.26.0000 – Constatada falha no atendimento com relação ao diagnóstico da fratura do fêmur esquerdo, além disto, a má prestação de serviços médicos evidencia-se pela mora excessiva em encaminhar o paciente ao atendimento perante os especialistas - Demonstrada a inércia dos réus em proporcionar o atendimento adequado ao autor em tempo hábil, prolongando, assim, seu sofrimento físico e psíquico desnecessariamente – Responsabilidade civil objetiva configurada – Danos morais arbitrados em R$12.000,00 – Inversão da verba sucumbencial - Sentença reformada – Recurso provido.